Tribunal: TJES
Processo: 5013769-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. EXISTÊNCIA DE VAGA EM UNIDADE PRISIONAL ADEQUADA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu ao reeducando o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, mediante monitoração eletrônica, apesar da existência de vaga em unidade prisional adequada (PSVV). O apenado fora condenado a 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a concessão do regime semiaberto harmonizado quando há vagas em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença;
(ii) estabelecer se a decisão de primeiro grau respeitou a progressividade da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O regime semiaberto harmonizado constitui construção jurisprudencial para suprir a ausência de vagas em estabelecimentos prisionais adequados, com fundamento na Súmula Vinculante nº 56 do STF, não se aplicando quando há disponibilidade de unidade prisional compatível.

4- A decisão agravada desvirtua a finalidade do instituto, pois substitui indevidamente o cumprimento em regime semiaberto por modalidade assemelhada ao regime aberto, sem respaldo legal ou fático.

5- O início da execução penal deve observar o princípio da progressividade, sendo incompatível o cumprimento da pena em regime próximo ao aberto quando a sentença fixou o semiaberto, sob pena de violar a gradação prevista na Lei de Execução Penal.

6- A Resolução nº 474/2022 do CNJ assegura a intimação prévia do condenado para início do cumprimento da pena em regime semiaberto, mas não autoriza a flexibilização para regime domiciliar em havendo unidade prisional disponível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1- O regime semiaberto harmonizado somente é aplicável quando inexistirem vagas em estabelecimento prisional compatível.

2- A decisão que concede semiaberto harmonizado sem fundamento em falta de vagas viola a progressividade da execução penal.

3- A Resolução nº 474/2022 do CNJ não autoriza a conversão automática do regime semiaberto em prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, I e II; LEP, art. 105; Resolução CNJ nº 474/2022, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, RE nº 641.320/RS; STJ, AgRg no HC nº 764.065/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013769-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RENATO JOSE SILVA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. EXISTÊNCIA DE VAGA EM UNIDADE PRISIONAL ADEQUADA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu ao reeducando o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, mediante monitoração eletrônica, apesar da existência de vaga em unidade prisional adequada (PSVV). O apenado fora condenado a 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a concessão do regime semiaberto harmonizado quando há vagas em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença;
(ii) estabelecer se a decisão de primeiro grau respeitou a progressividade da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O regime semiaberto harmonizado constitui construção jurisprudencial para suprir a ausência de vagas em estabelecimentos prisionais adequados, com fundamento na Súmula Vinculante nº 56 do STF, não se aplicando quando há disponibilidade de unidade prisional compatível.

4- A decisão agravada desvirtua a finalidade do instituto, pois substitui indevidamente o cumprimento em regime semiaberto por modalidade assemelhada ao regime aberto, sem respaldo legal ou fático.

5- O início da execução penal deve observar o princípio da progressividade, sendo incompatível o cumprimento da pena em regime próximo ao aberto quando a sentença fixou o semiaberto, sob pena de violar a gradação prevista na Lei de Execução Penal.

6- A Resolução nº 474/2022 do CNJ assegura a intimação prévia do condenado para início do cumprimento da pena em regime semiaberto, mas não autoriza a flexibilização para regime domiciliar em havendo unidade prisional disponível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1- O regime semiaberto harmonizado somente é aplicável quando inexistirem vagas em estabelecimento prisional compatível.

2- A decisão que concede semiaberto harmonizado sem fundamento em falta de vagas viola a progressividade da execução penal.

3- A Resolução nº 474/2022 do CNJ não autoriza a conversão automática do regime semiaberto em prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, I e II; LEP, art. 105; Resolução CNJ nº 474/2022, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, RE nº 641.320/RS; STJ, AgRg no HC nº 764.065/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu ao reeducando RENATO JOSÉ SILVA o semiaberto harmonizado mediante a utilização da tornozeleira eletrônica, nos autos do processo de execução penal nº 2000495-55.2023.8.08.0050.

Em suas razões, o
Parquet
aduz que não se encontram preenchidos os requisitos para deferimento do regime semiaberto harmonizado, principalmente ao ser considerado que o agravado nem mesmo iniciou o cumprimento de sua pena.

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida (id. 15718090).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/10/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu ao reeducando RENATO JOSÉ SILVA o semiaberto harmonizado mediante a utilização da tornozeleira eletrônica, nos autos do processo de execução penal nº 2000495-55.2023.8.08.0050.

Em suas razões, o
Parquet
aduz que não se encontram preenchidos os requisitos para deferimento do regime semiaberto harmonizado, principalmente ao ser considerado que o agravado nem mesmo iniciou o cumprimento de sua pena.

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida (id. 15718090).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

*

A SRª ADVOGADA OJANA ESPÍNDOLA BORGES NOGUEIRA:-

Boa tarde a todos, estendo todos os meus cumprimentos aos colegas aqui que já estiveram nesse púlpito anteriormente.

Estamos aqui para contrarrazão ao Recurso do Ministério Público.

Condenação de 2006, no qual o reeducando foi condenado a uma pena inferior a seis anos em razão da Resolução 474 do CNJ, determinou-se que, preenchidos alguns requisitos, os mesmos poderiam ser concedidos às prisões domiciliares para o cumprimento de prisão, diverso à restritiva de liberdade, com a utilização de monitoramento eletrônico. E esse efeito ocorreu.

O mesmo se encontra desde janeiro de 2025 de tornozeleira e, para nossa surpresa, o representante do Ministério Público entrou com um Agravo em Execução contestando a decisão da doutora Patrícia Faroni, Juíza da Vara de Execuções de Vila Velha, requerendo pelo ingresso do mesmo no sistema prisional.

Nos causa muita estranheza a defesa ter que vir a esse Tribunal para requerer algo que, notoriamente, é claro a todos, da superlotação do sistema prisional, da aplicação da pena justa, que é um plano do CNJ, que determina que metas sejam cumpridas pelos Estados e em três anos o Espírito Santo tem que diminuir em 50% a sua população carcerária.

A gente está diante de um processo de 2006, ou seja, há quase 20 anos, sem nenhum outro registro prisional. Ele ficou preso preventivamente por pouco mais de três dias, possui um filho menor, é réu primário, possui residência fixa, trabalho lícito e não nos torna sensato o ingresso no sistema prisional por um cumprimento de uma pena de pouco mais de seis meses com a sua pena restritiva de liberdade.

Como é possível explicar para uma família que depois de quase 19 anos a gente ingressa alguém, por uma morosidade da Justiça, a gente ingressa alguém no sistema prisional para ficar preso, sendo que as medidas impostas pelo Juízo da Vara de Execução estão todas sendo cumpridas? Ele está sendo monitorado.

Hoje, a justiça tem total plenitude de todos os seus passos. Ele sai para trabalhar, ele retorna do trabalho, ele tem medida cautelar de recolhimento noturno, ele não pode se ausentar da sua residência no final de semana, mas ele tem o convívio com o seu filho que possui TDAH, ele tem convívio com a sua esposa, ele hoje trabalha. Qual a necessidade fática de incluirmos uma pessoa no sistema prisional? Sendo que hoje ele está sendo monitorado, ele está cumprindo pena.

O Estado do Espírito Santo está exercendo o cumprimento de pena e ele está cumprindo rigorosamente com todas as medidas impostas.

Então, não nos torna sensato recolher por recolher. Como ingressaremos com essa pessoa no sistema prisional? Essa pessoa cometeu um deslize em 2006. Infelizmente suscetível a qualquer ser humano. Ele não tem qualquer comprovação de licitude de nada, ele não tem vínculo com o crime, ele não faz parte de organização criminosa e a gente, por uma morosidade da justiça, incluirá no sistema por incluí-lo.

Então, essa defesa requer que o Agravo não seja reconhecido, o Agravo interposto pelo Ministério Público; e a decisão do juiz da Vale de Execuções Penais, que, de uma forma honrosa, tem tentado fazer o seu papel de ressocialização, de cumprimento das metas do Plano da Pena Justa, para que ele permaneça o restante de cumprimento de pena, de pouco mais de cinco meses, na atual conjuntura que ele se encontra, com monitoramento eletrônico, e ele consiga cumprir, efetivamente, o seu regime aberto.

É o que requer a defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, peço o retorno dos autos para uma melhor análise da matéria.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

17/12/2025

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico do agravado.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu ao reeducando RENATO JOSÉ SILVA o semiaberto harmonizado mediante a utilização da tornozeleira eletrônica, nos autos do processo de execução penal nº 2000495-55.2023.8.08.0050.

Em suas razões, o Parquet aduz que não se encontram preenchidos os requisitos para deferimento do regime semiaberto harmonizado, principalmente ao ser considerado que o agravado nem mesmo iniciou o cumprimento de sua pena.

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida (id. 15718090).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

O agravado foi condenado pelo crime do art. 157, §2º, incisos I e II do CP ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Transitada em julgado a ação penal de conhecimento e expedida a Guia de Execução, foi oficiado à Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica – DIMCME, em cumprimento ao disposto a Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que estabelece as condições para o início do cumprimento da pena no Regime semiaberto, devendo ser intimado o réu para dar início ao cumprimento da pena previamente à expedição do mandado de prisão:

DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM AMBIENTE SEMIABERTO OU ABERTO

Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº. 56.

Tal regulamentação foi criada para complementar o comando normativo previsto no art. 105 da LEP, especificamente em relação ao início da execução das penas privativas de liberdade a serem cumpridas nos regimes aberto e semiaberto. A norma referida estabelece “Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução”.

Portanto, em regra, aplica-se o art. 105 da LEP para casos de início de cumprimento de pena em regime fechado, e a Resolução nº 474/2022, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, para os casos de início de cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto.

O Colendo STJ já se manifestou sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. TRÂNSITO EM JULGADO. GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO N. 474/CNJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o início do cumprimento da pena privativa de liberdade ocorre, a teor dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP, com o recolhimento do sentenciado à prisão e a expedição da respectiva guia de execução, salvo em situações excepcionais, nas quais fique demonstrado que a prisão do sentenciado possa vir a ser excessivamente gravosa.

2. O Conselho Nacional de Justiça, em 9/9/2022, aprovou a Resolução n. 474, que alterou o art. 23 da Resolução n. 417 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, prevendo a possibilidade da intimação da pessoa condenada, nos casos em que estabelecidos os regimes semiaberto ou aberto, previamente à expedição de mandado de prisão.

3. Tendo sido demonstrado que o paciente foi condenado a 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, e que este cumpriu cerca de 25% da pena aplicada, considerando-se o tempo de custódia cautelar, de 25/7/2020 até 6/10/2021, e a remição de pena em 69 dias, não se revela razoável a imediata expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, mas sim a intimação prévia do apenado para iniciar o cumprimento da pena, nos termos estabelecidos na Resolução n. 474/CNJ.

4. Agravo regimental provido para conceder o habeas corpus, determinando a expedição de guia de execução definitiva pelo Juízo de Execução, independentemente do prévio recolhimento do paciente à prisão.

(AgRg no HC n. 764.065/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Devidamente cumprido o disposto na Resolução nº 474/2022 do CNJ, a DIMCME respondeu ao ofício do Juízo da execução, indicando a unidade prisional à qual o apenado deveria ser recolhido.

Diante da regularidade do procedimento, o Promotor de Justiça com atribuição perante o juízo recorrido se manifestou no sentido do recolhimento do agravado à unidade prisional PSVV, para início do cumprimento de sua pena no regime semiaberto, pois a unidade prisional PSVV é adequada para detentos nesta condição.

Todavia o Juízo de origem determinou o início da execução penal do agravado no regime semiaberto harmonizado, cujo modo de cumprimento se assemelha à prisão domiciliar, mesmo havendo vaga em unidade prisional específica para o regime semiaberto.

A modalidade de regime semiaberto harmonizado é instituto jurídico criado pela jurisprudência pátria para contornar o problema da falta de vagas em presídios específicos para cumprimento de pena do regime semiaberto e não possui previsão legal. Nesta modalidade, o reeducando cumpre sua pena em sua própria residência com diversas restrições, inclusive com monitoramento eletrônico, podendo sair de casa somente para o trabalho ou atividade correlata, que exerceria estando recluso na unidade prisional.

A elaboração do regime semiaberto harmonizado surgiu na esteira da edição da Súmula Vinculante de nº 56, do STF, que estabelece que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Portanto, após análise detida do tema, verifico que a decisão agravada modificou a finalidade do instituto, pois não há que se falar em falta de vaga no caso do processo ora em julgamento, da mesma forma em que não se verifica e nem foram debatidos os requisitos da prisão domiciliar.

Além disso, entendo que a decisão agravada não observa o caráter progressivo da execução penal, não se mostrando recomendável a autorização para recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico, que são circunstâncias que se aproximariam da concessão de regime aberto, benefício que o preso só terá direito em 2026, caso cumpra a exigências para a progressão do regime.

Diante do exposto, verifico o acerto na fundamentação contida nas razões recursais, das quais se extrai, acertadamente, que “não [se] verifica, na hipótese, motivação suficiente a justificar a inclusão do apenado no Semiaberto Harmonizado, por meio de autorização para cumprimento integral de pena em regime domiciliar, sem sequer iniciar a execução da reprimenda no regime intermediário e na unidade prisional indicada administrativamente pela DIMCME” (id. 15559572).

Destarte, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, para reformar a decisão agravada, determinando a intimação do agravado para início de cumprimento de pena no regime fixado na sentença, qual seja, o semiaberto.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico do agravado.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu ao reeducando RENATO JOSÉ SILVA o semiaberto harmonizado mediante a utilização da tornozeleira eletrônica, nos autos do processo de execução penal nº 2000495-55.2023.8.08.0050.

Em suas razões, o
Parquet
aduz que não se encontram preenchidos os requisitos para deferimento do regime semiaberto harmonizado, principalmente ao ser considerado que o agravado nem mesmo iniciou o cumprimento de sua pena.

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida (id. 15718090).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

O agravado foi condenado pelo crime do art. 157, §2º, incisos I e II do CP ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Transitada em julgado a ação penal de conhecimento e expedida a Guia de Execução, foi oficiado à Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica – DIMCME, em cumprimento ao disposto a Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que estabelece as condições para o início do cumprimento da pena no Regime semiaberto, devendo ser intimado o réu para dar início ao cumprimento da pena previamente à expedição do mandado de prisão:

DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM AMBIENTE SEMIABERTO OU ABERTO

Art. 23.
Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº. 56.

Tal regulamentação foi criada para complementar o comando normativo previsto no art. 105 da LEP, especificamente em relação ao início da execução das penas privativas de liberdade a serem cumpridas nos regimes aberto e semiaberto. A norma referida estabelece “
Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução
”.

Portanto, em regra, aplica-se o art. 105 da LEP para casos de início de cumprimento de pena em regime fechado, e a Resolução nº 474/2022, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, para os casos de início de cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto.

O Colendo STJ já se manifestou sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. TRÂNSITO EM JULGADO. GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO N. 474/CNJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o início do cumprimento da pena privativa de liberdade ocorre, a teor dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP, com o recolhimento do sentenciado à prisão e a expedição da respectiva guia de execução, salvo em situações excepcionais, nas quais fique demonstrado que a prisão do sentenciado possa vir a ser excessivamente gravosa.

2. O Conselho Nacional de Justiça, em 9/9/2022, aprovou a Resolução n. 474, que alterou o art. 23 da Resolução n. 417 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, prevendo a possibilidade da intimação da pessoa condenada, nos casos em que estabelecidos os regimes semiaberto ou aberto, previamente à expedição de mandado de prisão.

3. Tendo sido demonstrado que o paciente foi condenado a 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, e que este cumpriu cerca de 25% da pena aplicada, considerando-se o tempo de custódia cautelar, de 25/7/2020 até 6/10/2021, e a remição de pena em 69 dias, não se revela razoável a imediata expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, mas sim a intimação prévia do apenado para iniciar o cumprimento da pena, nos termos estabelecidos na Resolução n. 474/CNJ.

4. Agravo regimental provido para conceder o habeas corpus, determinando a expedição de guia de execução definitiva pelo Juízo de Execução, independentemente do prévio recolhimento do paciente à prisão.

(AgRg no HC n. 764.065/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Devidamente cumprido o disposto na Resolução nº 474/2022 do CNJ, a DIMCME respondeu ao ofício do Juízo da execução, indicando a unidade prisional à qual o apenado deveria ser recolhido.

Diante da regularidade do procedimento, o Promotor de Justiça com atribuição perante o juízo recorrido se manifestou no sentido do recolhimento do agravado à unidade prisional PSVV, para início do cumprimento de sua pena no regime semiaberto, pois a unidade prisional PSVV é adequada para detentos nesta condição.

Todavia o Juízo de origem determinou o início da execução penal do agravado no regime semiaberto harmonizado, cujo modo de cumprimento se assemelha à prisão domiciliar, mesmo havendo vaga em unidade prisional específica para o regime semiaberto.

A modalidade de regime semiaberto harmonizado é instituto jurídico criado pela jurisprudência pátria para contornar o problema da falta de vagas em presídios específicos para cumprimento de pena do regime semiaberto e não possui previsão legal. Nesta modalidade, o reeducando cumpre sua pena em sua própria residência com diversas restrições, inclusive com monitoramento eletrônico, podendo sair de casa somente para o trabalho ou atividade correlata, que exerceria estando recluso na unidade prisional.

A elaboração do regime semiaberto harmonizado surgiu na esteira da edição da Súmula Vinculante de nº 56, do STF, que estabelece que “
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

Portanto, após análise detida do tema, verifico que a decisão agravada modificou a finalidade do instituto, pois não há que se falar em falta de vaga no caso do processo ora em julgamento, da mesma forma em que não se verifica e nem foram debatidos os requisitos da prisão domiciliar.

Além disso, entendo que a decisão agravada não observa o caráter progressivo da execução penal, não se mostrando recomendável a autorização para recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico, que são circunstâncias que se aproximariam da concessão de regime aberto, benefício que o preso só terá direito em 2026, caso cumpra a exigências para a progressão do regime.

Diante do exposto, verifico o acerto na fundamentação contida nas razões recursais, das quais se extrai, acertadamente, que “
não [se] verifica, na hipótese, motivação suficiente a justificar a inclusão do apenado no Semiaberto Harmonizado, por meio de autorização para cumprimento integral de pena em regime domiciliar, sem sequer iniciar a execução da reprimenda no regime intermediário e na unidade prisional indicada administrativamente pela DIMCME
” (id. 15559572).

Destarte,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução
, para reformar a decisão agravada, determinando a intimação do agravado para início de cumprimento de pena no regime fixado na sentença, qual seja, o semiaberto.

É como voto.